Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO. ANS. EXCEÇÕES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NATJUS. TRANSTORNO BIPOLAR. DEPRESSÃO PROFUNDA. ELETROCONVULSOTERAPIA. IMPRESCINDIBILIDADE. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Acórdão e sentença anulados em recurso especial, no bojo do qual se destacou o posicionamento do eg. STJ a respeito da natureza do rol da ANS, sufragando a tese que aponta a sua taxatividade. Não obstante, se advertiu que simplesmente averiguar a natureza do rol da ANS não é a solução adequada para a disciplina contratual de planos de saúde, devendo-se perquirir, em instrução probatória, a inclusão do procedimento no rol da ANS e a imprescindibilidade do tratamento.
2. A cobertura do procedimento eletroconvulsoterapia, apesar de não constante expressamente do rol da ANS, encontra-se nas exceções que autorizam a condenação do plano de saúde a cobri-lo.
3. A Nota Técnica da NatJus aponta que a Resolução do Conselho Federal de Medicina no 2.057/2013 reconhece a importância deste método terapêutico e regulamenta sua aplicação e os cuidados que devem ser utilizados durante o tratamento. Além disso, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo, publicado na Portaria n. 315/2016, com atualização, cita a eletroconvulsoterapia como evidência clínica significativa de eficácia e segurança no tratamento.
4. A Nota Técnica do NatJus é favorável a demanda, com restrições unicamente por não se tratar de tratamento constante do rol da ANS.
5. O relatório médico do paciente atesta o uso de “diversas associações de medicamentos de primeira e segunda linha associados a antipsicóticos, estabilizadores de humor, antidepressivos, ansiolíticos e hipnóticos”, além de internação clínica, porém sem resultado.
6. Assim, tem-se por devidamente caracterizado o direito do Autor ao custeio do tratamento de saúde que, não contemplado no rol da ANS, revela-se imprescindível ao seu estado de saúde.
7. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso à saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
Apelação conhecida e provida. Pedidos julgados procedentes.